Tribunal: TJPA
Processo: 0060261-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060261-17.2012.8.14.0301

APELANTE: EDSON NONATO DA SILVA REIS

APELADO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Kênia Soares da Costa, advogada habilitada em representação do requerido Edson Nonato da Silva Reis, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, está em conformidade com o ordenamento jurídico;
(ii) verificar se, em razão do abandono da ação pelo autor antes da formação da angularização processual, é cabível a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito em razão do abandono da causa encontra respaldo no art. 485, III e § 1º, do CPC, desde que a parte autora tenha sido previamente intimada pessoalmente, o que ocorreu no caso concreto, conforme certidão nos autos.

O princípio da causalidade, previsto no art. 85 do CPC, rege a condenação em honorários advocatícios, impondo o ônus à parte que deu causa ao ajuizamento ou prosseguimento indevido da demanda. No caso, o ajuizamento decorreu de inadimplemento contratual do requerido, não havendo justificativa para a imposição de honorários ao autor diante da extinção por abandono.

A ausência de angularização processual, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1040, impede a fixação de honorários advocatícios em favor da parte demandada. A contestação apresentada espontaneamente pelo requerido antes da execução da medida liminar na ação de busca e apreensão não configura triangularização processual.

Precedentes do STJ e de tribunais superiores reafirmam que, em hipóteses de desistência ou abandono da ação antes da formação da relação processual completa, não é possível impor condenação em honorários sucumbenciais ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para manifestação.

Não há condenação em honorários advocatícios quando a extinção ocorre antes da formação da angularização processual, com base no princípio da causalidade.

Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação apresentada antes da execução da medida liminar não caracteriza angularização processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, 90, 485, III e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021 (Tema 1040/STJ).

STF, ARE nº 1454491/MG, Rel. Presidente, j. 12.09.2023, DJe 13.09.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KENIA SOARES DA COSTA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida por este juízo que negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo agravante,

nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

Em sua inicial, narrou a instituição financeira autora/apelada ter celebrado com o requerido, um financiamento para a obtenção de um veículo através de contrato, ocorre que eventualmente o requerido teria deixado de adimplir com suas obrigações, razão pela qual o autor ajuizou a ação de busca e apreensão.

O réu apresentou contestação espontaneamente nos autos (ID 19667258 e seguintes), sem ter havido a citação.

Ademais, o juízo de 1º grau determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID 19667347), retornando o AR com a informação “mudou-se”, conforme certidão (ID 19667350).

Foi proferida a sentença no ID 19667351, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, CPC.

Inconformado,
KENIA SOARES DA COSTA
advogada habilitada em representação do requerido
EDSON NONATO DA SILVA REIS
interpôs Recurso de Apelação (ID 19667352).

Em decisão monocrática de id. 21152069 - Pág. 1, este relator negou provimento ao Recurso de Apelação.

Inconformada a Apelante interpôs o Recurso de Agravo interno id. 21524275 - Pág. 1, sustentando que é devido os honorários advocatícios, que os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa a extinção processual, que a desistência ou abandono da ação após a citação da ré acarreta para o autor o dever de suportar os honorários advocatícios.

Conforme Certidão de id. 21547169 - Pág. 1, decorreu
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à reforma da sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pelo autor, sem a imposição de honorários advocatícios ao agravado/apelado.

A agravante, ora apelante sustenta que a sentença merece reparo, tendo em vista que a instituição financeira deu causa à extinção da ação ao desistir do feito, o que justificaria a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no art. 90 do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono só ocorre após a intimação pessoal da parte autora para dar andamento à causa, o que foi devidamente realizado nos autos, conforme certidão que atesta a ausência de manifestação do apelado após a intimação. Assim, a sentença que declarou extinta a ação sem resolução do mérito encontra-se respaldada no ordenamento jurídico.

Além disso, no que tange à fixação de honorários, o art. 85 do CPC estabelece que a condenação sucumbencial é consequência do princípio da causalidade. No caso concreto, verifico que a mora no pagamento do contrato pelo apelante foi a causa primordial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Nesse contexto, seria incabível transferir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando a relação processual sequer foi triangularizada

Ainda, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Tema 1040, fixou que a análise da contestação apresentada na ação de busca e apreensão só pode ocorrer após a execução da medida liminar. Dado que a liminar sequer foi cumprida, não há que se falar em apreciação da contestação ou fixação de honorários advocatícios neste momento processual.

A jurisprudência do STJ e de outros Tribunais Pátrios corrobora o entendimento de que, na ausência de angularização processual, inexiste a possibilidade de imposição de condenação em honorários sucumbenciais, mesmo em hipóteses de extinção sem julgamento de mérito.

A jurisprudência do STJ e de outros Tribunais Pátrios corrobora o entendimento de que, na ausência de angularização processual, inexiste a possibilidade de imposição de condenação em honorários sucumbenciais, mesmo em hipóteses de extinção sem julgamento de mérito.

Eis a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR.

1 . Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. 4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.

(REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTESTAÇÃO - TERMO INICIAL - CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DE CUMPRIDAS A LIMINAR. POSSIBILIDADE.

- Na ação de busca e apreensão não há o que se falar em apresentação da contestação anteriormente ao cumprimento da liminar.

- O comparecimento espontâneo do réu ao processo, antes do cumprimento da liminar não impede a desistência da ação pelo autor.

- Recurso não provido.

(STF - ARE: 1454491 MG, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 12/09/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12/09/2023 PUBLIC 13/09/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de id. 21152069 - Pág. 3.

Belém, 21 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025